Tribunal: TJMT
Processo: 0014155-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014155-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANILDO GOMES DA SILVA - CPF: 042.394.131-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGREJA BATISTA GETSEMANI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I – PENA-BASE NO MÍNIMO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – NEUTRALIZAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME –
II - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO –
PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE E ATENUANTE, PREPONDERANTES
- III – REGIME PRISIONAL
–
ABRANDAMENTO -
IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I –
Estar o

Apelante na condição de morador de rua e usuário de entorpecentes, não é motivo para se considerar como desfavorável a
conduta social
do apelante, pois, tal situação é causa para início de tratamento para dependente químico, e não fundamento para exasperação de sua reprimenda, já, que tal circunstância tem como objetivo analisar o comportamento do agente perante a sociedade, no seio familiar e profissional;

-
Quanto à
personalidade
, é um equivoco considerar-se tal circunstância prejudicial ao réu, por que tivesse “personalidade voltada para o mal”, devido a ter incidido em práticas delituosas pretéritas, mesmo, que ostente condenações definitivas, pois, tais fatos não permitem concluir que a personalidade do apelante seja voltada à prática criminosa, mormente, se inexiste no processo, elemento de convicção hábil para a respectiva averiguação, e estudos psicossociais para atestar a personalidade voltada para o crime ou outros meios de prova idôneos colacionados, com tal finalidade;

-

Inadmissível a exasperação da pena-base, por considerar-se prejudicial ao apelante a circunstância dos
motivos do crime,
se a sua intenção é de adquirir substância entorpecente; além disso, o desejo de obter lucro fácil, para comprar drogas ou qualquer outra coisa, se tal objetivo não estiver comprovado mediante elementos concretos de convicção, revela-se apenas um aspecto do tipo penal, genérico, e que não serve para indicar o que levou o agente do crime a pratica-lo.

II - A
reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento que emana
do julgamento do
HC
n. 365.963/SP, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça;

III -
Em se tratando de réu reincidente a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da sanção corporal. Inteligência do art. 33, § 2o,
“
c” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jovanildo Gomes da Silva,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas penas do artigo 155,
caput
, do CP, a
3 anos, 7 meses e 12 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em suas razões, a defesa requer:
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
b)
a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
c)
a alteração do regime inicial para o aberto; e,
subsidiariamente
,
d)
a exclusão da agravante reincidência em razão da ausência de certidão cartorária (Ids. 26137459/26137994).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 26137995/26137996).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 33229989):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Furto (art. 155, caput, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a fixação da
pena
basilar no patamar
mínimo
legal –
Possibilidade parcial
–
afastamento
das circunstâncias negativadas da
personalidade e motivos do crime
por ausência de fundamentação válida, porém, deverá ser
fixada acima do mínimo em razão das demais circunstâncias negativadas
– 2) Pretendida a
compensação
integral da reincidência com a confissão integral –
Possibilidade
– circunstâncias
igualmente preponderantes
que devem ser compensadas integralmente entre si – 3) Pretendida a fixação do regime inicial
aberto – Impossibilidade
–
reincidência
que impede a fixação do regime inicial aberto – 4) Pretendida a
exclusão
da agravante da
reincidência – Impossibilidade
– certidão cartorária não é o único meio apto a comprovar a reincidência, podendo ser suprida a sua ausência por meio das
folhas de antecedentes criminais
e consulta ao
sítio eletrônico do Tribunal
de Justiça – Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020